Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-09.2013.8.11.0109
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000855-09.2013.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO DO CARMO CERQUEIRA registrado(a) civilmente como JOAO DO CARMO CERQUEIRA - CPF: 212.601.689-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente. A Fazenda Estadual alegou que adotou todas as providências cabíveis para localização de bens penhoráveis, inexistindo inércia e devendo eventual demora ser atribuída ao Poder Judiciário. Pleiteia a reforma da decisão agravada, com afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetiva causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; e (ii) saber se a demora na análise judicial de requerimentos da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A ciência da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis é o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 566 e 567.

4. Transcorrido o prazo de 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição, sem causa interruptiva ou suspensiva, configura-se a prescrição intercorrente, ainda que a Fazenda tenha peticionado nos autos.

5. A jurisprudência entende que a prática de meras petições não representa atos executivos concretos capazes de interromper o prazo prescricional.

6. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta o dever da parte exequente de adotar medidas concretas para impulsionar a execução, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, transcorrer o prazo de 1 ano de suspensão e 5 anos de prescrição sem a prática de atos executivos concretos. 2. A prática de atos meramente formais ou sucessivas petições não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, que exige medidas executivas concretas e eficazes.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174; CPC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566 e 567); STJ, AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 28.03.2022; TJMG, AC 10024107077950001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5a Câmara Cível, j. 04.08.2022; TJRJ, Apelação 0019922-21.2011.8.19.0007, Rel. Des. Eduardo Antônio Klausner, 2a Câmara de Direito Público, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente.

O Estado agravante, em síntese, alega a não ocorrência da prescrição intercorrente e, além disso, para a sua configuração exige a inércia do credor, o que não se verificou no caso, já que teria adotado todas as providências cabíveis para viabilizar a localização de bens penhoráveis.

Argumenta, ainda, que eventual demora na análise dos pedidos deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme estabelece a Súmula 106 STJ.

Defende que não foi observado o princípio do impulso oficial, previsto no art. 2o do CPC, segundo o qual o processo, embora iniciado por iniciativa da parte, deve desenvolver-se por impulso oficial do juízo.

Por estas razões, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, em seu recurso, alega inexistência de prescrição intercorrente, citando a inobservância do disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/80 e morosidade do poder judiciário.

A sentença, por sua vez, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 487, inciso II, do CPC.

Em decisão monocrática, proferida em 04/07/2025, foi negado provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (Id. 296973888).

A presente execução fiscal foi interposta em 2013, CDA no 20132699, visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$ 57.580,95 (cinquenta e sete mil quinhentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), tendo o executado sido citado em 06/10/2015.

O agravante tomou ciência da primeira tentativa frustrada de bens em 26/07/2017, e desde então não ocorreu qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça no que tange a prescrição intercorrente, firmou entendimento para seu reconhecimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMAS 566 e 567 do STJ
), abordando, dentre outros pontos,
o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional aplicável
, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido.

Considerando que a ciência da tentativa infrutífera ocorreu em 26/07/2017 e que a sentença de extinção foi proferida em data posterior ao transcurso do prazo legal, verifica-se que decorreu período superior a 07 (sete) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, configurando inequivocamente a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“(...) O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente. (...)”
(STJ - AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

“(...) Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. (...)”
(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator.: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO SENTIDO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TEM INÍCIO AUTOMATICAMENTE NA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO FORNECIDO, INDEPENDENTE DE SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 ANOS APÓS CIÊNCIA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00199222120118190007 2023001104250, Relator.: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 03/04/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/04/2024)

Após a ciência da inexistência de bens, não houve prática de atos efetivos de constrição ou localização de bens que pudessem interromper a prescrição.

As sucessivas petições da Fazenda Pública requerendo providências, embora relevantes para demonstrar interesse na cobrança, não configuram causa interruptiva do prazo prescricional, conforme já assentado pelo STJ.

Para a interrupção da prescrição intercorrente, exige-se a prática de atos executivos concretos, tais como: penhora efetiva, arresto, localização e citação de novos devedores, ou outras medidas que efetivamente viabilizem a satisfação do crédito.

A manutenção de execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito contraria os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, longe de representar prejuízo ao interesse público, atende aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade, liberando o Poder Judiciário para o processamento de demandas com maior probabilidade de êxito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025